Tribunal: STF
Processo: HC 216221
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.5.2022, por Abrão Dezidério Rodrigues, advogado, em benefício de Júnio Sérgio da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.874.125/SP, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em primeira instância às penas de doze anos e oito dias de reclusão, em regime fechado, e mil setecentos e quarenta e cinco dias-multa, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação do paciente para reduzir as penas a dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial fechado, e mil seiscentos e trinta e dois dias-multa.



    4. A defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, em razão dos óbices das Súmulas n. 7/STJ e 283/STF, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 1.874.125/SP, não conhecido, em 24.8.2021, pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça.



    5. A Quinta Turma do Superior Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto contra a referida decisão, em 14.9.2021:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental improvido”. 



    6. A defesa interpôs recurso extraordinário, inadmitido pela 
Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça em decisão de 17.11.2021.



    7. Reitera-se, com o presente habeas corpus, a alegação de constrangimento ilegal na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.



    Afirma o impetrante que “o paciente interpôs Recurso Especial perante o C. STJ, não admitido pelo TJSP. Após, interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual não foi provido pela Quinta Turma”  (fl. 4, e-doc. 1). 



    Anota tratar-se de “um típico caso em que há repercussão geral na conformidade com o artigo 103, § 3º, da CF, pois: 



    O paciente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o juízo monocrático de piso, acompanhado pelo Tribunal de origem, ao delimitar o regime inicial para o cumprimento da pena, exasperou-a além da previsão mínima legal (regime semiaberto), tendo em conta a gravidade abstrata do delito de associação para o tráfico para fixá-lo acima do limite mínimo definido por lei. (CP, art. 33, § 2º, ‘b’)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, requer: 



    a) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando o imediato cumprimento da pena iniciando no regime semiaberto do paciente JÚNIO SÉRGIO DA SILVA; 



    b) seja conhecido e provido o presente Habeas Corpus, acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para semiaberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais; 



    c) após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a conceder o início do cumprimento da pena no semiaberto, já em sede liminar, revogando-se o início do cumprimento da pena no regime fechado, decretada em desfavor de JÚNIO SÉRGIO DA SILVA, determinando-se a imediata expedição da medida ante a ausência de fundamentação para manutenção do início do cumprimento da pena no regime fechado” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    10. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    11. Ademais, não há ilegalidade na fixação do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente.



    12. A reincidência do paciente e os seus antecedentes negativos, circunstâncias aliadas à quantidade da pena privativa de liberdade – superior a oito anos de reclusão – levaram à fixação do regime inicial fechado pelas instâncias ordinárias, conforme se dispõe na al. a do § 2º do art. 33 do Código Penal. Tem-se no acórdão pelo qual provida parcialmente a apelação defensiva:



    “A pena de JUNIO, pelo tráfico, sofreu dois aumentos de 1/6 na primeira fase, considerando os maus antecedentes, a ausência de prova de atividade lícita e o concurso de agentes. No entanto, suficiente se mostra o aumento de apenas 1/6 pelos maus antecedentes 
(fls. 290/301), uma vez que o concurso de agentes já está considerado na associação para o tráfico e a ausência de atividade lícita não pode ser fundamento para aumentar a pena.



    Assim, a pena-base de JUNIO totaliza 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, no piso.



    Na segunda etapa, mantém-se o aumento de 1/6 pela reincidência (processo nº 7002682-19.2014 – fls. 300), totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa, no piso, pelo tráfico de drogas.



    No que tange à associação para o tráfico, mantém-se os aumentos de 1/6 pelos maus antecedentes e 1/6 pela reincidência, totalizando 04 anos e 01 mês de reclusão, mais 952 dias-multa, no piso.



    Somadas as penas pelo concurso material, resultam em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.632 dias-multa, no piso.



    (…) 



    O regime inicial fechado deve ser mantido. JUNIO é reincidente e possui maus antecedentes, tendo sido condenado à pena superior a 08 anos de reclusão” (e-doc. 10).



    13. Este Supremo Tribunal Federal assentou que, “ficando a pena final em patamar superior a 8 anos, adequada é a fixação do regime fechado para o cumprimento da sanção” (Habeas Corpus n. 127.303, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12.9.2018). Têm-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regime fechado. Possibilidade. Pena superior a 8 anos associada a circunstância judicial negativa. Regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 2. Se as instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico, negando que possa incidir sobre o caso a causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 3. No caso, a pena definitiva superou 8 anos de reclusão, tendo o Juízo levado em conta circunstância judicial desfavorável à luz do disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Logo, mostrou-se fundamentada a decisão que impôs o regime fechado aos recorrentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 208.300-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.4.2022).



    “Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. O paciente foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada desta Corte. O ajuizamento da ação revisional não impede a execução da pena definitiva (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Habeas Corpus n. 204.046 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. A revisão da fração aplicada no aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 4. Considerada a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, superior a 8 anos, é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato inviável por meio do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido” (Habeas Corpus n. 200.461 ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 30.9.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva. Precedentes. 2. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite o uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Hipótese, ademais, em que a ação constitucional foi ajuizada em substituição à ação de revisão criminal. 3. O regime inicial fechado está justificado pelo quantitativo da pena aplicada ao paciente (superior a 8 anos) e pela reincidência. Incidência do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido” (Habeas Corpus n. 131.108 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8.11.2016).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora